Tribunal: TJSP
Processo: 1023934-03.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO DESCONTADO DO HOLERITE DO AUTOR E DA SUA CONTA-CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES OU PROTESTOS. FATOS EM LIÇA QUE NÃO IMPLICAM O DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO DESCONTADO DO HOLERITE DO AUTOR E DA SUA CONTA-CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES OU PROTESTOS. FATOS EM LIÇA QUE NÃO IMPLICAM O DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023934-03.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante TADEU
DAVI MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023934-03.2019.8.26.0196 -Voto no 2734
2
VOTO No: 2734
APEL.No: 1023934-03.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA (1a VC)
APTE. : TADEU DAVI MELO (JG)
APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
EMPRÉSTIMO
DESCONTADO DO HOLERITE DO AUTOR E DA SUA CONTA-
CORRENTE

LIMITAÇÃO
EM
30%
DO
SALÁRIO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. DANO
MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES OU
PROTESTOS. FATOS EM LIÇA QUE NÃO IMPLICAM O DEVER
DE INDENIZAR SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Trata-se de recurso de apelação interposto por TADEU
DAVI MELO, nos autos da ação revisional de contrato bancário que move
em face de BANCO SANTANDER BRASIL S.A., cujos pedidos iniciais foram
julgados improcedentes, nos termos da sentença de fls. 181/188, do MM.
Juiz de Direito JOÃO SARTORI PIRES, que fundamentou sua convicção no
fato de que foi observada a limitação de desconto de 30% da aposentadoria
do autor na cobrança do empréstimo consignado e, com relação aos
empréstimos descontados em conta-corrente, não há necessidade de
limitação. Sucumbência infligida ao autor, com honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade.
Apela o autor sustentando que é pacífico o
entendimento de que, para fins de pagamento de empréstimo consignado,
incide a limitação de desconto das parcelas no montante de 30% sobre os
rendimentos líquidos, o que não foi observado pelo réu. Enfatiza que este
entendimento também deve ser aplicado sobre os valores descontados da
conta-corrente em que recebe salário, sob pena de ofensa ao princípio da
dignidade humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023934-03.2019.8.26.0196 -Voto no 2734
3
Assim, requer a reforma da sentença recorrida, a fim
de que seja observada a limitação acima. Pugna, também, pela fixação de
indenização por danos morais.
Com
contrarrazões,
sem
preparo em face da
gratuidade, vieram os autos a esta E. 2a Instância.
É o relatório.
A sentença comporta parcial reforma.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que,
incontroversamente, as partes firmaram contratos de empréstimo, cujos
valores das parcelas são descontados parte diretamente no holerite do autor
(fls. 39/41) e parte na conta corrente em que recebe seu salário (fls.
156/169).
Embora o autor tenha anuído à forma de pagamento
das parcelas ora discutidas, deve ser observada a Lei Federal no
10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% dos seus rendimentos.
Neste sentido, destaco os seguintes julgados desta Câmara: TJSP,
Apelação no 1004571-21.2014.8.26.0482, 38a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. FERNANDO SASTRE REDONDO, J. 26/11/2014 e TJSP,
Apelação no 1008760-19.2014.8.26.0037, 38a Câmara de Direito Privado,
Rel. Juiz CÉSAR PEIXOTO, J. 11/03/2015.
Em idêntico teor, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em atenção aos Princípios da Razoabilidade e da Dignidade da
Pessoa Humana, há muito fixou o entendimento de que os descontos de
valores realizados de forma consignada em folha de pagamento de salário,
aposentadoria e pensão ou diretamente na conta bancária em que o
indivíduo recebe seus proventos ou benefícios previdenciários devem ser
limitados em 30% (trinta por cento), por força do caráter alimentar que
envolve a verba em questão. Neste sentido: (STJ; AgRg no REsp
979.442/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023934-03.2019.8.26.0196 -Voto no 2734
4
TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 19/06/2015); (STJ; AgRg no AREsp
314.901/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 18/06/2015, DJe 24/06/2015).
No caso em tela, como se vê dos documentos de fls.
39/41, houve desconto superior a 30% dos rendimentos líquidos do autor, o
que é indevido.
De outro lado, cumpre ressaltar que o empréstimo
vinculado à conta corrente em que o autor recebe seu salário, por força do
princípio da isonomia, também segue o mesmo entendimento.
Não se desconhece, nesse vértice, entendimento em
sentido contrário, adotado no REsp 1.586.910/SP, de relatoria designada ao
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO.
Contudo, além de o julgado não possuir eficácia
vinculante, o seu resultado, que se deu por maioria de votos, encontra-se
em confronto com a jurisprudência dominante do próprio Superior Tribunal
de Justiça.
Neste diapasão, cumpre destacar o voto vencido do
Min. MARCO BUZZI:
“(...) afigura-se razoável como também isonômico, ante a existência de
efetivo supedâneo legal afirmando a impenhorabilidade de vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, entre
outros (art. 649, inciso IV, do CPC/73, atual art. 833, inciso IV, do NCPC),
fazer uso da ampliação analógica da limitação legal prevista para empréstimo
consignado em folha de pagamento frente ao presente contrato de mútuo com
cláusula de desconto em conta-corrente, destacadamente porque tal
procedimento não gera a eternização da obrigação ou amortização negativa do
débito como compreendeu o e. relator, pois se estará fazendo o uso
constitucional da salvaguarda do direito à subsistência digna do devedor e
de sua família, sem deixar desguarnecido o direito do credor.
Não se pode imaginar que a providência que a lei praticamente vedou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023934-03.2019.8.26.0196 -Voto no 2734
5
ao próprio Poder Judiciário fosse adotada (penhora de salários), admitindo-a
apenas nas exceções especificamente ínsitas no texto normativo, seja adotada
pelas instituições financeiras sem maiores formalidades procedendo à retenção
desmedida dos salários/proventos dos correntistas para a satisfação dos seus
créditos.
(...) o princípio da autonomia privada deve se coadunar com outros
fundamentos do sistema jurídico, tais como função social do contrato, boa-fé
objetiva, dignidade da pessoa humana, esse último, inclusive, positivado no art.
1o, III, da Constituição Federal, esta que, como já referido, tem por objetivos
erradicar a pobreza e a marginalização e promover o bem de todos. (...)”
Destarte, os descontos das prestações devidas pelo
autor efetivamente devem ser limitados em 30% dos seus vencimentos
líquidos.
Por fim, destaco que os descontos indevidos não
acarretaram ao demandante nenhum consequência capaz de macular seu
nome, imagem ou reputação, ou risco concreto à subsistência, de modo que
justificasse a pretendida reparação por danos morais.
Perceba-se que o fato objeto da demanda não tem o
condão de gerar esta modalidade de dano, tratando-se de situação que se
insere dentre os contratempos corriqueiros da vida cotidiana, não atraindo,
salvo situação extraordinária, que evidentemente não é o caso dos autos, a
imposição de indenização do jaez.
Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, apenas para limitar os descontos referentes aos contratos de
empréstimo mantidos entre as partes, objeto da lide, a 30% dos rendimentos
líquidos do autor.
Sucumbência recíproca, cada litigante arcará com a
metade das custas e despesas processuais, e com a verba honorária devida
aos patronos dos adversários, sempre em quinze por cento do valor
atualizado da causa. Repisa-se em favor do autor a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023934-03.2019.8.26.0196 -Voto no 2734
6
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter
infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as
normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator